Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729235-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os embargantes agravam da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0721322-26.2024.8.07.0001 – ids 199801102; 201560797 – EmD rejeitados), que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de garantia suficiente (CPC 919, § 1o) e intimou o embargado a apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Inicialmente suscita inexistência de fundamentação quanto à possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presente relevante argumentação. Afirma existir error in procedendo, já que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, foi mantido o vício de ausência de fundamentação, ao deixar de apreciar as omissões existentes na decisão, pois não observados os precedentes colacionados à exordial, nem os fundamentos relevantes quanto à prescrição da pretensão executória, à nulidade do título, à planilha que contém erro no valor do empréstimo liberado, à ausência de abatimento da amortização de um imóvel, dentre outros. Alega, em suma, a possibilidade de relativização da exigência da garantia, considerando a relevante fundamentação acerca da ausência dos requisitos essenciais do título, aliada ao perigo de dano consistente na possibilidade de constrição de bens dos agravantes, conforme precedentes invocados. Argumenta a inviabilidade de oferecimento de garantia, por ser demasiadamente oneroso aos executados, tendo em vista que, de acordo com a planilha apresentada na execução, o crédito executado teria alcançado o exorbitante e errôneo patamar de R$ 48.129.706,59. Acrescenta que o real valor a executar é de R$ 25.125.884,18, atualizado na mesma data da planilha executada - 17/04/23), resultando excesso de execução de R$ 23.003.822,41. Requere a tutela de urgência para suspensão da execução. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o indeferimento do efeito suspensivo, portanto, não há cogitar em obscuridade. No mais, a atribuição do efeito suspensivo reclama a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC 919, §1o). Não há, à primeira vista, perigo de dano, pois, em consulta aos autos da execução 0719614-72.2023.8.07.0001, verifico que não há ordem de atos expropriatórios, encontrando-se o feito suspenso, nos termos do CPC 921, III, § 1o, conforme decisão id 203210965. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator